Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
3. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
4. A ausência de provas justifica o indeferimento do pedido contido no incidente de desconsideração.
5. Recurso conhecido e não provido.